Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-58.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-58.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), V. J. O. - CPF: 080.530.331-64 (APELANTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE - CPF: 002.493.551-40 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE - CPF: 002.493.551-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000418-58.2021.8.11.0015

APELANTE:

V. J. O. representado por JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE

APELADO:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

TERCEIRO INTERESSADO:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 –

FORTUITO EXTERNO –

NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC –

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA –

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, se resta incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexiste, portanto, o dever de indenizar.

Ademais, a requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução no 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
V. J. O. representado por JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE
,
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Indenização por Danos Morais no
1000418-58.2021.8.11.0015,
ajuizada em face de
VRG LINHAS AEREAS S/A
, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa, por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3o, do CPC/15).

Em suas razões recursais,
por V. J. O. representado por JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE
sustenta, em suma, que tal espécie de dano moral é conhecido como dano moral
“in re ipsa”,
ou seja, que independe da produção de prova para comprovação do dano sofrido, uma vez que os próprios fatos expostos são capazes de sedimentar o abalo psicológico, isto porque não adquiriu a passagem aérea para “aproveitar as férias”, mas sim, em decorrência do obrigatório acompanhamento médico perante a Comarca de Curitiba/PR, uma vez que o apelante possui um grave problema cardíaco.

Destaca que o cancelamento do voo foi informado no dia 29 de outubro de 2020, ou seja, quando a pandemia da COVID 19 já estava em curso, dessa forma, a necessidade de readequação da malha aérea pela Companhia Aérea não resultou de fato imprevisível e irresistível, de caso fortuito ou força maior, ao contrário, se ditada pela pandemia já estava em curso, materializa fortuito interno e risco da atividade empresarial desenvolvida a ser por ela suportado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões foram apresentadas pela requerida/recorrida no ID no 132775201, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, no ID no 132910669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
V. J. O. representado por JULIANE CRISTINA JAHN ORMONDE
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais no
1000418-58.2021.8.11.0015
em face de
VRG LINHAS AEREAS S/A
,
aduzindo, consoante narrado na sentença de primeiro grau:

“Consta na inicial que a genitora do autor obteve, no dia 24 de setembro de 2020, passagens de ida e de volta, de Sinop/MT para Curitiba/PR, para partida no dia 10 de novembro de 2020 e retorno no dia 12 de novembro de 2020, totalizando o montante de R$ 2.218,76 (dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e seis centavos).

Esclareceu que o menor possui sérios problemas cardíacos, necessitando de regular acompanhamento perante a Clínica Infantil Anvily (Curitiba/PR), mais precisamente com o Dr. Julian Arango Gutierrez, CRM no 11.850, razão da viagem.

Ocorre que a companhia aérea cancelou os voos adquiridos pela genitora, não possuindo disponibilidade para reagendamento de outros voos
nos dias necessários
, não tendo também restituído os valores pagos com as passagens aéreas.

A parte autora também informa que, diante da necessidade de acompanhamento médico do menor, comprou outras passagens perante a Companhia Aérea Azul, nas mesmas datas.

Assim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 47102708).”

A douta magistrada singular, Dra.
Bruna de Oliveira Farias
,
julgou
improcedente
a ação, consoante relato já exposto
.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo reiterando o pleito indenizatório por dano moral.

Pois bem.

In casu
, restou comprovado nos autos que o autor era passageiro da empresa requerida, de sorte que a transportadora responde pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já decidiu o Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no 737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado em 27/10/2015).

Na espécie, é fato incontroverso que o cancelamento do voo causou ao autor certos aborrecimento e transtornos, sendo relevantes suas alegações. Contudo, necessário ressaltar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência da necessidade de reestruturação da malha aérea da empresa ré em virtude da pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 impactou a atividade econômica mundial e a livre circulação de pessoas, com o fechamento de fronteiras e limitações de voos.

Trata-se, em verdade, da ocorrência de um evento de força maior, a afastar a responsabilidade do transportador por eventuais prejuízos decorrentes do cancelamento, nos termos dos arts. 734 e 737 do CC, que assim prescrevem:

“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”.

“Art. 737 O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”.

De tal sorte, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte da companhia aérea ré em relação ao cancelamento do voo em decorrência da pandemia.

Isto porque, a ANAC baixou a Resolução no 556/2020, que
“Flexibiliza, em caráter excepcional e temporário, a aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19”.
Assim estabelecem seus arts. 2o, 3o e 6o:

“Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

Art. 3o Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400,de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer:

I- assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades;

II- reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art.28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador
; e

III- execução do serviço por outra modalidade de transporte (arts. 12 e 21 da Resolução no400, de 2016).

Parágrafo único. O transportador fica desobrigado de observar a característica de alimentação de acordo com o horário e de fornecer voucher individual (inciso II do art. 27 da Resolução no400, de 2016).

Art. 6o O disposto nos arts. 2o e 3o desta Resolução aplica-se a todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo,
até 31 de março de 2022
.”.

Desta forma, contrariamente à alegação do autor, a conduta adotada pela ré
não é motivo suficiente para configurar a falha na prestação de serviços a ensejar a responsabilização por dano moral.

Até porque, a empresa comunicou o cancelamento cerca de 10 dias antes do voo desejado, tentou realocar o autor em outros voos, contudo, não havia voos na data desejada pelo autor, bem como houve o ressarcimento material e moral à representante do menor na
Ação proposta no 1o Juizado Especial Cível (autos no 1000416-88.2021.8.11.0015)
, que julgou procedentes os pedidos, sendo mantida a decisão em grau recursal, estando o feito arquivado, vejamos transcrição da sentença:

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE
a presente demanda para condenar a promovida a:

a)
Ressarcir a autora R$ 2.218,76 (dois mil duzentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso (art. 398 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ);

b)
Pagar, a título de indenização por danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.

Portanto, na específica hipótese de cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência do estado de saúde o apelante, pois não restou lesado por eventual desconforto.

Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa
. Não basta, portanto, a simples ocorrência do cancelamento do voo para configuração dos danos morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

Com efeito, diante da clareza da sentença proferida pela magistrada singular, a utilizo para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“Da análise dos autos, verifica-se que o cancelamento do voo originalmente adquirido pela parte autora trata-se de fato incontroverso. Assim, a controvérsia cinge-se em saber se a pandemia causada pelo Covid-19 pode ser invocada como causa excludente de responsabilidade, bem como se o cancelamento foi capaz de gerar ou não abalo moral na parte autora.

O artigo 256, § 3o, IV, da Lei no 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) dispõe:

“Art. 256. (...)

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei no 10.034, de 2020).

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. (Incluído pela Lei no 10.034, de 2020).”. (Destaquei).

Assim, não há como imputar qualquer responsabilidade em detrimento da ré, pois o cancelamento do voo foi justificado pela ocorrência de um motivo de força maior (decretação da pandemia – COVID 19) e que, definitivamente, foge das atribuições inerentes à prestação dos serviços (fortuito interno) por parte da Companhia Aérea.

Outrossim, não se pode olvidar que, ao adquirir passagens aéreas em pleno período de pandemia, a parte autora detinha plena consciência acerca da possibilidade de seu voo ser eventualmente cancelado, precipuamente porque as atividades inerentes ao transporte aéreo foram uma das mais atingidas.

Insta salientar que, da exegese do e-mail apresentado junto à exordial (ID 47102715), constata-se facilmente que a companhia aérea respeitou o direito basilar que todo o consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC c/c artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC), pois, apesar de ter cancelado o voo originalmente contratado pela parte autora, a ré cientificou previamente o consumidor com antecedência de mais de dez dias, já que o voo estava previsto para o dia 12/11/2020 e o e-mail foi encaminhado no dia 29/10/2020.

Destaca-se que, no referido e-mail encaminhado para a parte autora, consta que o voo foi cancelado devido a ajustes na malha aérea da companhia, com a informação de que o consumidor poderia consultar as opções disponíveis e reprogramar a viagem ou solicitar o reembolso.

Embora as situações de “caso fortuito” e “força maior” não estejam expressas no artigo 14, § 3o, do CDC como sendo causas excludentes de responsabilidade, convém registrar que a doutrina e a jurisprudência vêm contemplando a admissibilidade de tais circunstâncias como sendo elementos do rompimento do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e do dano supostamente suportado pelo consumidor.

[...]

Dessa forma, o fato do cancelamento do voo ter sido motivado por uma pandemia (força maior), bem como, considerando que o consumidor restou previamente informado sobre tal fato, não sendo surpreendido pelo cancelamento, demonstra que a Companhia prezou pela preservação da saúde não só dos seus funcionários, como também, daqueles que consomem os seus serviços.

Não obstante ser evidente que a conduta da ré gerou transtornos para a parte autora,
os fatos descritos na inicial não ostentam contornos de dano moral, mas sim de dissabor condizente com a vida contemporânea e não autorizam o reconhecimento de qualquer alteração do estado psíquico-físico do menor.

[...]

Além disso, a genitora do menor providenciou passagem aérea em outra companhia e realizou a viagem, tendo o menor sido devidamente atendido por seu médico em Curitiba (IDs 47102713 e 47102716). Logo, não houve prejuízo à saúde do menor.

O dano moral é a violação aos direitos da personalidade, atributos do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CRFB/88), o que não ocorreu no caso concreto. Não há qualquer indício de que a situação gerou dor, sofrimento, humilhação ou exposição pública ao autor.“

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo nacional Ação indenizatória Sentença de parcial procedência Inconformismo da corré TVLX 1. (...) 2. Cancelamento de voo sem prévia comunicação ao passageiro. Eventos desencadeados em meio à pandemia do covid-19. Normas vigentes que consideram a ocorrência de caso fortuito ou força maior. (...) 3. Dano moral não caracterizado. Reacomodação em voo da própria companhia. Inexistência de voo anterior da mesma transportadora. Irrelevância de voo de terceiro, pois essa opção está suspensa em decorrência de flexibilização excepcional e temporária. (...) Condenação por danos morais afastada Sentença reformada em parte. Redistribuição dos ônus sucumbenciais Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; 19a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no 1004608-80.2020.8.26.0565; Rel. Daniela Menegatti Milano; julgado em 08/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA SARS-COV-2. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. [...] .\n2. Hipótese em que diante da situação pandêmica instaurada e as medidas sanitárias de restrição de circulação impostas a fim de conter a disseminação do coronavírus, não há como imputar à empresa ré a responsabilidade pelo cancelamento de voos ocorridos por determinação administrativa das companhias aéreas ou pelas autoridades governamentais. \n2.
Dano moral inocorrente.
Fatos que, dadas as circunstâncias excepcionais, não implicaram violação a atributo da personalidade e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano.\n3. Dano material. Obrigatoriedade de a demandada ressarcir o autor do preço pago para a aquisição das passagens compradas exclusivamente através do site daquela.\n4. Sentença de procedência reformada em parte. Dano moral afastado. Prejuízo material minorado. Ônus sucumbenciais redimensionados.\nRECONHECERAM, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE DA AUTORA CECI MARIA KNEBEL.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50107020320208210019 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO - REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. REFLEXOS DA PANDEMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Muito embora tenha havido falha na prestação dos serviços (realocação em voo no dia seguinte e itinerário diverso do inicialmente contratado), o cancelamento do voo de retorno contratado decorreu em razão da situação excepcional que se instalou em razão da pandemia do COVID-19. 7. Acresço, ainda, algumas considerações, sobre as quais não há controvérsia: primeiro que as alterações dos horários dos voos iniciais se deram com quase dois meses de antecedência; segundo que os autores estavam cientes acerca das alterações decorrentes do cenário de pandemia. Isso porque, é de conhecimento público e notório que, desde o início do ano de 2020, toda a imprensa já informava o risco do espalhamento da doença Covid 19 e a existência de restrições ao serviço de transporte aéreo em decorrência desta situação excepcional. Assim, em setembro de 2020, todas as informações já estavam bem consolidadas no sentido de que viajar para qualquer lugar durante a pandemia, importaria em riscos excepcionais. Mesmo assim, os autores optaram por realizar sua viagem, assumindo o risco de enfrentarem eventuais alterações em sua programação. 8. De mais a mais, embora justificado as alterações dos horários dos voos originalmente programado pela pandemia do Coronavírus, a ré prestou aos autores a assistência (dever de informação e hospedagem) que se impunha, além do que realocou os passageiros, consoante determina o art. 3o, § 2o, da Lei 14.034/2020, que regulamenta especialmente o transporte aéreo no período da pandemia. 9. Deste modo, os transtornos suportados pelos autores em razão das alterações nos trechos de ida e volta não podem ser considerados como situação excepcional, consequentemente, não há como imputar à demandada qualquer dever de indenizar a título de danos morais

[...]

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para excluir o valor relativo ao dano moral, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. 13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.
(TJ-DF 07250408820218070016 DF 0725040-88.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2021).

Com essas considerações, de se concluir que a situação vivenciada pela parte autora encontra-se na esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo o caso de procedência da ação de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, observando-se que a parte autora possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022